Tribunal: TJSP
Processo: 1001319-90.2016.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA RÉ – Admissibilidade do pedido recursal – Hipótese em que o pedido inicial se fundamenta no contrato celebrado no ano de 2006, o qual foi objeto de distrato em 2011, sendo conferida plena quitação recíproca. Impossibilidade de discussão da relação jurídica originária – Observância aos princípios da adstrição (art. 492, do

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA RÉ – Admissibilidade do pedido recursal – Hipótese em que o pedido inicial se fundamenta no contrato celebrado no ano de 2006, o qual foi objeto de distrato em 2011, sendo conferida plena quitação recíproca. Impossibilidade de discussão da relação jurídica originária – Observância aos princípios da adstrição (art. 492, do NCPC) e da segurança jurídica – Inteligência do art. 472 do CC – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.